Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742840-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULINO EURIPEDES CORNELIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52117090) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por PAULINO EURIPEDES CORNELIO em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação, afastando a preliminar de limitação temporal da execução ao período de janeiro de 1996 a 28.4.1997, fixou IPCA-E como parâmetro de correção monetária e determinou a incidência capitalizada da SELIC. Eis o teor do decisório (ID 166484144 – processo referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária (ID 162736813). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 165561342. É a exposição. DECIDO. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Suspensão – Tema 1170 No particular, o Distrito Federal afirma ser necessário suspender o curso do processo até que fixe a tese da Repercussão Geral no 1170. Entretanto, em breve consulta ao site do Colendo Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar que inexiste ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da situação abordada no feito em trâmite na Corte Superior. Portanto, descabido o sobrestamento do feito, na medida que não se amolda a quaisquer das hipóteses ventiladas pela legislação de regência, em especial no art. 313 do CPC. Razão pela qual INDEFIRO o pedido. Da Prescrição Melhor sorte não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. Conforme se depreende do contido no ID 155283959, pág. 66, o título exequendo transitou em julgado na data de 11.03.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído na data de 12.04.2023, logo em lapso temporal consideravelmente inferior a 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte do exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados por meio da decisão de ID 155419856, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Delimitação temporal No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, observa-se que pretende a parte exequente a percepção dos valores devidos até o mês de março/1997, quando teria, então, sido restabelecido o pagamento da verba em comento. Na via transversa do que defende a parte credora, o executado sustenta que o pagamento se revela devido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997, contudo, tal argumento não se sustenta por si só. Isso porque, o título executivo não delimitou a percepção de tais valores ao lapso delineado pela parte devedora. Confirmando tal percepção, registre-se o que consta do dispositivo da sentença prolatada na demanda coletiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. (Ressalvam-se os grifos) Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data em que foi restabelecido, não estando, portanto, delimitado a 28.04.1994. Índice de correção Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matérias de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810/STF.IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733 DO STF). RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. 1.1. Objetiva-se a anulação ou reforma da decisão agravada afastando-se a aplicação doIPCA. 2. Preliminar de suspensão do feito - Rejeição. 2.1. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, ?validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso?, deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. 2.2. O próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.3. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há se falar em suspensão do presente processo. 3. Mérito. No caso, o feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefícioalimentação(Lei no 786/94), fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/0. 3.1. Verifica-se, ainda, que a decisão exequenda transitou em julgado na data de 11/03/2020, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença em 18/12/2021, ocasião em que o exequente indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. 4. Desta feita, a pretensão do exequente encontra amparo no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial -TR(remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 4.1. Outrossim, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, até porque o precatório sequer foi expedido. 4.2. De outro lado, nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente peloIPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. 5. Acresce notar que no julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, não os pretéritos. 5.1. Nesse contexto, o Tema 733/STF ampara a substituição da TR pelo IPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações impostas à Fazenda Pública. 5.2. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste TJDFT: ?A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índiceTRàs condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE.? (1a Turma Cível, 07010675520208079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 02/02/2021). 6. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais, não havendo motivo para a reforma da decisão agravada. 7. Recurso improvido. (TJDFT – Acórdão n. 1639130; Processo n. 0719366-46.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2022, Publicado no DJE : 05/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – Recurso Repetitivo – Ressalvam-se os grifos) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. Do efeito suspensivo Por fim, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à impugnação, uma vez que dela não emergem elementos suscetíveis de justificar tal excepcionalidade. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, para que incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 157370924 bem como a restituição das custas adiantadas no ID 157291348. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos. (destaques no original) Alega o agravante que na ação coletiva n. 32.159/97, o título judicial que ora se executa, a condenação foi limitada ao período anterior à impetração do mandado de segurança 7.253/97, ajuizado em 28.4.1997. Combate, então, a pretensão de executar diferenças posteriores a impetração do mandado de segurança. Em relação à correção pelo IPCA-E no período de 30.6.2009 a 8.12.2021, aponta violação à coisa julgada, porque o acórdão foi proferido em 22.2.2017, isto é, antes do julgamento do Tema de Repercussão Geral 810/STF (RE 870.974), de 20.9.2017, prevalecendo a TR como índice até a expedição dos precatórios (ADIs 4.357 e 4.425). Pontua, ainda, a incorreção da base de cálculo para a incidência da SELIC a partir de 9.12.2021, porquanto referida taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que a SELIC deve se limitar o crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros moratórios sobre valores já corrigidos. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a condenação do exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Analiso a pretensão antecipatória. Quanto à exclusão das parcelas posteriores à impetração do mandado de segurança da ação coletiva n. 32.159/97, sobre as quais o DISTRITO FEDERAL sustenta que foi estipulado o período de pagamento do auxílio-alimentação desde a data de supressão do pagamento (janeiro de 1996) até a impetração do writ em 28.4.1997, vislumbro razão ao agravante. A sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 assim dispôs: O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi reformada quanto aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11.3.2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se excerto do teor do acórdão n. 730.893, verbis: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...) Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28.4.1997, data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações da parte exequente, está evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é, em tese, inadmissível a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, em decisão provisória, acolhe-se a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 28.4.1997. Em sede de impugnação, o agravante insurgiu-se contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema 810/STF. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na espécie, o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020 (ID 157291352, p. 66, do processo de referência) e, portanto, aplicável o Tema 810/STF, logo correta a incidência do IPCA-E. No que diz respeito à incidência da SELIC, igualmente sem razão o agravante. Com efeito, a SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora, todavia, não há equívoco na metodologia aplicada na decisão combatida, porquanto a base de cálculo deverá representar o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9.12.2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente o alegado bis in idem. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo apenas quanto à questão afeta ao limite temporal para recebimento do benefício alimentação, até ulterior pronunciamento. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador